Tribunal: TJSP
Processo: 1031270-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA – Demanda que busca a cobertura de procedimento (ressecção microcirúrgica de tumor na cabeça mediante uso de neuronavegador) em hospital não credenciado – Decreto de improcedência – Nulidade da sentença – Inocorrência – Laudo pericial que também não padece de nulidade - Descabido o refazimento da prova técnica em virtude de sua conclusão haver sido desfavorável ao polo ativo - Prova pericial conclusiva no sentido de que o hospital credenciado e indicado pela ré, em Ribeirão Preto, era referência para referida modalidade de microcirurgia (dispondo, inclusive, do neuronavegador – este, segundo a perícia, não era imprescindível e foi escolha do profissional conveniado a sua não utilização) – Conduta/escolha do médico credenciado que, também conforme a perícia, mostrou-se adequada ao quadro clínico do requerente – Inexistência, portanto, de negativa por parte da operadora ou falha no atendimento – Improcedência corretamente decretada – Revogação da liminar e condenação do autor ao pagamento da diferença entre o valor gasto pela ré e aquele que seria despendido, caso a cirurgia ocorresse no hospital credenciado, em Ribeirão Preto - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1031270-26.2017.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

11/02/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA – Demanda que busca a cobertura de procedimento (ressecção microcirúrgica de tumor na cabeça mediante uso de neuronavegador) em hospital não credenciado – Decreto de improcedência – Nulidade da sentença – Inocorrência – Laudo pericial que também não padece de nulidade - Descabido o refazimento da prova técnica em virtude de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA – Demanda que busca a cobertura de procedimento (ressecção microcirúrgica de tumor na cabeça mediante uso de neuronavegador) em hospital não credenciado – Decreto de improcedência – Nulidade da sentença – Inocorrência – Laudo pericial que também não padece de nulidade - Descabido o refazimento da prova técnica em virtude de sua conclusão haver sido desfavorável ao polo ativo - Prova pericial conclusiva no sentido de que o hospital credenciado e indicado pela ré, em Ribeirão Preto, era referência para referida modalidade de microcirurgia (dispondo, inclusive, do neuronavegador – este, segundo a perícia, não era imprescindível e foi escolha do profissional conveniado a sua não utilização) – Conduta/escolha do médico credenciado que, também conforme a perícia, mostrou-se adequada ao quadro clínico do requerente – Inexistência, portanto, de negativa por parte da operadora ou falha no atendimento – Improcedência corretamente decretada – Revogação da liminar e condenação do autor ao pagamento da diferença entre o valor gasto pela ré e aquele que seria despendido, caso a cirurgia ocorresse no hospital credenciado, em Ribeirão Preto - Sentença mantida – Recurso improvido.